Tribunal: TJSP
Processo: 2126921-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual cc restituição de valores, indenização por danos morais cc pedido de tutela de urgência. Decisão agravada determinou o arresto de bens do agravante e de demais pessoas incluídas no polo passivo da demanda e, ainda, o processamento simultâneo da desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Irresignação. Embora o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual cc restituição de valores, indenização por danos morais cc pedido de tutela de urgência. Decisão agravada determinou o arresto de bens do agravante e de demais pessoas incluídas no polo passivo da demanda e, ainda, o processamento simultâneo da desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Irresignação. Embora o agravado não tenha firmado contrato formal, a prova coligida aos autos dá conta de que ele contratou os serviços das rés BlueBenx Tecnologia Financeira Ltda. e BBX Pagamentos S/A, para os investimentos referidos na inicial. Outrossim, diz o agravado que afigura-se de rigor a extensão da responsabilidade das empresas com as quais contratou, ao agravante, asseverando que ele é "um laranja" (sic) do grupo econômico das rés. Com efeito, presta serviços de contabilidade e advocacia às empresas do grupo. Além disso, foi sócio da corré BBX Serviços Financeiros, Crédito, Financiamento e Investimento Ltda que também possuía a BlueBenx e o corréu Roberto como sócios. O agravante carreou aos autos distrato dando conta de que a empresa BBX Serviços Financeiros, Crédito, Financiamento e Investimento Ltda encerrou suas atividades, em janeiro de 2020 e a baixa de tal distrato na Junta Comercial aconteceu em 29/05/2020, ou seja, muito tempo antes do primeiro depósito feito pelo agravado, ocorrido em 01/09/2020. Ora, se a empresa da qual o agravante foi sócio, foi encerrada bem antes do início dos depósitos, a princípio, com as limitações de início de conhecimento, não há como vinculá-lo por conta de tal fato, ao esquema de pirâmide financeira denunciado na inicial da ação de origem. A alegação de que o agravante é "laranja" (sic) do grupo financeiro, não está demonstrada séria e concludentemente nos autos. O fato dele ser advogado e contador do grupo, não permite por si só, tal conclusão. Destarte, a pretensão deduzida pelo agravante, em relação ao arresto, deve ser acolhida. De fato, pelo que veio aos autos, em especial a documentação apresentada, a situação que se tem, por ora, quando muito, é de verossimilhança, isto é, a realidade fática pode ser como a descreve o agravado. Em outras palavras, as afirmativas feitas pelo agravado, não pesaram a ponto de prevalecerem sobre eventuais hipóteses negativas. Logo, não há que se falar, por ora, em probabilidade. Em outras palavras, não há que se cogitar da existência por ora, de prova inequívoca em relação ao agravante. Como efeito, como já assentado em abalizada doutrina e iterativa jurisprudência, é inequívoca a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Ora, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável ao agravado em relação ao agravante. Destarte, de rigor o provimento deste agravo, para determinar o levantamento dos arrestos realizados em bens e ativos financeiros levados a efeito em nome do agravante. No mais, de rigor anotar que não houve deliberação judicial específica acerca da alegada ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de origem. Aliás, a questão sequer foi submetida à apreciação do I. Julgador de Primeiro Grau. Bem por isso, este E. Tribunal está impedido, neste momento processual, de conhecer do pedido. O recurso devolve o conhecimento de matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior, em primeiro grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido.